Tribunal: TJDFT
Processo: 0726516-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726516-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA AGRAVADO: ANA PAULA ALVES CANUTO, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Condenação Solidária – Exclusão de Litisconsorte – Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença, na qual a agravada busca o pagamento da obrigação estipulada em Sentença transitada em julgado. Na hipótese, a Sentença, parcialmente mantida pelo Acórdão, condenou a agravante e a litisconsorte, solidariamente em obrigação de pagar indenização por danos materiais e morais. A Decisão recorrida determinou a exclusão da litisconsorte na fase de Cumprimento de Sentença, em razão de ter ela, a Seguradora, já ter realizado pagamento de parte da condenação, além de a agravante ter realizado acordo para pagamento do restante. Contudo, tendo em vista a condenação solidária, além de o acordo ter sido firmado para pagamento parcelado, o qual ainda está pendente, entendo prudente a manutenção dos executados até o julgamento final do presente recurso. Assim, presentes os requisitos para tanto, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de suspender a Decisão que determinou a exclusão da litisconsorte até o julgamento final do presente recurso. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator